Tribunal: TJPA
Processo: 0051315-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051315-85.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO JALLES SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DE PENSÃO. BENEFICIÁRIO COM PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL PROFUNDA BILATERAL. PESSOA CONSIDERADA COM DEFICIÊNCIA. IGEPREV RECONHECEU EM CONTESTAÇÃO DIREITO DO AUTOR. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR RETROATIVO A SER PAGO EM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CONSIDERANDO TRATAR-SE DE DOENÇA CONGÊNITA. DIREITO CONHECIDO PELA AUTARQUIA DESDE O NASCIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Autor ingressou com ação alegando que teve seu benefício de pensão por morte de sua genitora cancelado aos 18 anos de idade, alega ser pessoa com deficiência com direito a pensão vitalícia. Laudo constatando a perda auditiva neurossensorial profunda bilateral, doença congênita conhecida pela autarquia desde o seu nascimento em 1990.

2.

Sentença de primeiro grau mantida, considerando que não deveria ter sido suspenso seu direito a percepção da pensão vitalícia. Valor devido desde a data da supressão indevida. Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital na Ação de Reestabelecimento de Pensão nº 0051315-85.2014.814.0301, interposta por ANTONIO JALLES SANTOS DE OLIVEIRA.

O autor alegou na inicial que é beneficiário de pensão por morte de sua genitora, EUDA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, falecida na data de 12/05/2000, e que é acometido de deficiência permanente congênita desde o seu nascimento, no entanto foi surpreendido com o término do benefício ao completar 18 anos de idade, razão pela qual ingressa com a presente ação requerendo o pronto restabelecimento por tratar-se de direito a pensão vitalícia.

Em sede de contestação o IGEPREV reconheceu o direito do autor e reestabeleceu a pensão administrativamente, mas contando o valor retroativo somente a partir de 27.11.2014.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação determinando o pagamento retroativo desde a data em que cessou indevidamente em 24/06/2009.

O IGEPREV recorreu da decisão alegando equívoco, que a concessão do benefício deve ser retroativa a data do protocolo administrativo em 27/11/2014.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e improcedência do pedido, mantendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não há mais qualquer discussão acerca do recebimento de pensão vitalícia por parte do beneficiário, eis que o IGEPREV reconheceu em contestação e reestabeleceu o pagamento por meio administrativo, sendo incontroverso.

O cerne da questão cinge-se acerca da discussão do período retroativo, sendo que o apelante alega que deve ser a partir do protocolo do pedido administrativo, razões que discordo, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau pelos motivos que passo a expor.

É importante mencionar que o autor possui grave perda auditiva neurossensorial profunda, sendo considerado pessoa com deficiência desde o seu nascimento, por tratar-se de doença congênita. O IGEPREV é saber da condição de saúde do autor, e por erro procedeu o cancelamento se sua pensão quando completou a maior idade.

Consta dos autos uma perícia realizada no beneficiado em 21/01/2008 e o Laudo Médico atestando CID10 H 90.3, reconhecendo a enfermidade congênita em que o autor é portador. Verifica-se ainda o protocolo 2009/00002335985 datado de 24/06/2009 com pedido de reativação de pensão.

Dessa forma, resta demonstrado que a autarquia possuía conhecimento das necessidades especiais do segurado, devendo ser mantida a sentença do Juízo que determinou a devolução dos valores não pagos referentes

pensão.

AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO- PENSÃO POR MORTE- CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS DENUNCIA, CONJUNTO PROBATORIO LEVA AO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL- DEPENDENCIA ECONÔMICA PRESUMIDA- ELEMENTO COABITAÇÃO QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL- OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO-
PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A DATA DO CANCELAMENTO-
NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA SUMULA

VINCULANTE 17 – APELO PARCIALEMNETE PROVIDO- SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO (TJPR – 6ª C.Cível- ACR- 1338161-6- Curitiba – Rel. Prestes Mattar- Unanime- J. 15.09.2015).

Assim sendo, com base nos fundamentos expostos ao norte, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, retroagindo seus direitos desde a data em que foi suspensa indevidamente.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2021